Tribunal: TJBA
Processo: 0575110-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575110-08.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA GAP A PARTIR DA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACERTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 784 DO STF E TEMAS 06 E 02 DO TJBA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA CORTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO COM TEXTO IDÊNTICO AO DE ARTIGO DE OUTRA LEI JÁ REVOGADO EXPRESSAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão voltada à condenação do apelado a implantar na Gratificação de Atividade Policial dos apelantes o reajuste concedido ao soldo pela Lei estadual nº 7.622/2000, no percentual de 34,06%, passando a integrar os vencimentos dos autores para todos os efeitos legais, cumprindo o que determina o art. 7º, § 1º, da Lei estadual nº 7.145/97. 2. Nos termos do Tema nº 784 do STF, “O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte”. 3. Embora o Tema 06 do TJBA trate de diferenças salariais relativas à URV, consignou que a Lei nº 8.889/2003 definiu um novo padrão remuneratório para o Executivo Estadual, incluindo a carreira militar, de modo que se configura como limite temporal para se contabilizar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da tabela inserida pela Lei nº 7.622/2000. 4. Não bastasse, o julgamento da matéria sob o IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02), firmou o entendimento vinculante de que a previsão contida na Lei nº 7.145/1997, no sentido de que “os valores de gratificação estabelecidos no Anexo II serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos”, foi revogada pelo art. 33, da Lei nº 10.962/2008. 5. Assim, não há falar em direito adquirido na situação, seja porque, conforme definido pelo precedente vinculativo do STF, não pode o Poder Judiciário promover reajustes com base na lei estadual nº 7.622/2000, seja porque, nos termos do TEMA 02 desta Corte de Justiça, houve revogação tácita da norma que dispunha sobre a revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia, ou, por fim, porque, respeitada a irredutibilidade de vencimentos, não há falar em direito adquirido a sistema remuneratório. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0575110-08.2015.8.05.0001, em que figura como apelante FLAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA e outros e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.